Tribunal: TJMT
Processo: 1041138-18.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041138-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIVINA GOMES LUZ - CPF: 395.848.361-53 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento bancário e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.

Fato relevante. Autora alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos valores foram depositados em sua conta. Instituição não comprovou a efetiva manifestação de vontade da autora na celebração do contrato.

Sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado pela autora, à luz dos elementos probatórios produzidos; e (ii) saber se a ausência de inscrição em cadastro restritivo de crédito afasta o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovada a contratação do empréstimo, ausente contrato físico ou digital, log de acesso com cartão ou senha, ou qualquer outro meio inequívoco de manifestação de vontade da autora.

A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou restrição de crédito, não configura dano moral in re ipsa.

Inexistente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, inviável o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor afasta a validade de empréstimo consignado. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória por danos extrapatrimoniais e patrimoniais c/c declaratória de inexistência de débito, que lhe move Maria Divina Gomes Luz, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato de refinanciamento bancário nº 00433950599, e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta,
preliminarmente, a
validade das telas sistêmicas e dos registros eletrônicos
como prova da contratação, realizada por meio de
autoatendimento com cartão e senha da autora
.

No mérito, afirma que o negócio jurídico foi
regularmente celebrado
, com quitação de contrato anterior e liberação de valor em conta da autora, não havendo falha na prestação de serviço. Impugna a condenação por dano moral, apontando a
ausência de ilicitude ou prejuízo
, e, alternativamente, requer a
redução do montante fixado
. Postula, ainda, a
alteração do termo inicial dos juros de mora
para a data da sentença, e a
revisão da verba honorária sucumbencial
, por considerar excessiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Divina Gomes Luz ajuizou ação indenizatória por danos extrapatrimoniais e patrimoniais c/c declaratória de inexistência de débito contra o Banco Itaú Unibanco S.A., aduzindo que no início de setembro de 2019, dirigiu-se a uma agência do banco réu com o intuito de simular um empréstimo consignado. E que durante o atendimento, foi-lhe apresentada uma proposta que consistia na quitação do contrato então vigente e na liberação de um saldo residual de R$ 2.480,62, a ser pago em 84 parcelas de R$ 77,20 (setenta e sete reais e vinte centavos).

Que considerando a desvantagem financeira da oferta, a autora optou por não contratar o empréstimo. Segundo relata, a funcionária responsável pelo atendimento, identificada como Victória, forneceu-lhe um impresso com a simulação e um número de telefone para eventual aceite posterior, informando que bastaria um contato telefônico para efetivar o contrato, sem necessidade de retorno à agência.

No entanto, poucos dias depois, percebeu que os valores simulados haviam sido depositados em sua conta, razão pela qual retornou à agência, onde foi surpreendida com a informação de que o empréstimo havia sido efetivado. Protestou contra a contratação, que afirma não ter realizado, mas teve seu pedido de cancelamento negado sob o argumento de que o contrato fora celebrado presencialmente, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato de refinanciamento bancário nº 00433950599, e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 278497399).

Inconformado, o banco sustenta,
preliminarmente, a
validade das telas sistêmicas e dos registros eletrônicos
como prova da contratação, realizada por meio de
autoatendimento com cartão e senha da autora
.

No mérito, afirma que o negócio jurídico foi
regularmente celebrado
, com quitação de contrato anterior e liberação de valor em conta da autora, não havendo falha na prestação de serviço. Impugna a condenação por dano moral, apontando a
ausência de ilicitude ou prejuízo
, e, alternativamente, requer a
redução do montante fixado
. Postula, ainda, a
alteração do termo inicial dos juros de mora
para a data da sentença, e a
revisão da verba honorária sucumbencial
, por considerar excessiva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu,
embora a instituição financeira tenha juntado aos autos cópias de telas de sistema e extratos bancários, não apresentou qualquer contrato físico ou digital, tampouco log de confirmação de aceite eletrônico que demonstrasse o uso de cartão com chip ou senha pessoal. De modo ainda mais revelador, consta nos autos o comprovante de registro da operação (id. 278497391), confirmando que a contratação não se deu mediante uso de cartão com chip, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Nesse sentido, andou bem o magistrado
a quo
ao consignar que:

“
Analisando os autos,
verifica-se que o autor ajuizou a presente ação 50 (cinquenta) dias após a suposta adesão ao contrato de refinanciamento objeto da demanda
, bem como antes da realização de qualquer desconto em sua folha salarial, uma vez que este teria início em 11/08/2023, conforme extrato de Id. 133094879, devidamente cumprido no Id. 135530086.

O exíguo lapso temporal entre o depósito dos valores a título de refinanciamento na conta bancária da autora e a propositura da ação, notadamente antes da efetivação de qualquer desconto em sua folha salarial,
evidencia indícios robustos da ausência de concordância e adesão aos termos do serviço financeiro disponibilizado pela Ré.

Ademais, o Requerido não apresentou nos autos documentos hábeis a demonstrar a adesão da autora ao refinanciamento
, uma vez que deixou de juntar o contrato completo, a gravação de câmera de segurança da autora na unidade bancária onde teria ocorrido a adesão (caixa eletrônico), bem como dados referentes à contratação por meio eletrônico (autoatendimento), incluindo a utilização de senha pessoal.

Além disso, consta nos documentos de informações da gerência de consignado que
a contratação NÃO ocorreu mediante o uso de cartão com chip
, fato que evidencia indícios de irregularidade na operação impugnada (Id. 148521939).

Desse modo,
impõe-se concluir que houve vício na origem do contrato de refinanciamento n.º 000000433950599, diante da ausência de adesão por parte da autora
.”
(
id. 278497399).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, depreende-se que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Em razão da reforma da sentença, impõe-se a reforma e redistribuição proporcional do ônus de sucumbência, o qual fixo em R$2.500,00, de acordo com o art. 85, § 8º do CPC que deve ser suportado de maneira
pro rata
na proporção de 80% pela a ré e 20% pela autora, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025